Tribunal: TJPA
Processo: 0020919-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020919-28.2014.8.14.0301
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MARIO NEWTON CARNEIRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020919-28.2014.814.0301

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:
MARIO NEWTON CARNEIRO FILHO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO GRUPO –TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER DEDUZIDA DO VALOR DA RESTITUIÇÃO – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO DO GRUPO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Grupo de consórcio. Desistência pelo consorciado e pedido de restituição imediata e integral das parcelas pagas. Aplicação da
Lei n. 11.795/2008.

2.

Inviabilidade de restituição integral já descrita na sentença. Taxa de administração deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora.

3.

Incidência de cláusula penal tão somente quando demonstrado o efetivo prejuízo da administradora do consórcio. Inocorrência no caso vertente.

4.

Por fim, em que pese o inconformismo da empresa recorrente em relação aos danos morais, verifica-se da sentença ora vergastada que tal condenação restou afastada, não havendo sequer recurso da parte adversa, sendo desnecessária qualquer análise de tais questões face a ausência de interesse da parte apelante.

5.

Recurso Conhecido e Improvido.
Manutenção da sentença
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e apelado
MARIO NEWTON CARNEIRO FILHO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020919-28.2014.814.0301

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:
MARIO NEWTON CARNEIRO FILHO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS
, ajuizada por
MARIO NEWTON CARNEIRO FILHO
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação mencionada al
hures, aduzindo em síntese, que firmou junto a requerida proposta de adesão a grupo de consórcio, em 16 de abril de 2004, objetivando a aquisição de um imóvel, salientando que, por razões de ordem financeira, não mais conseguiu arcar com o pagamento da 31ª parcela, e também as vincendas, tendo a sua participação cancelada e o consórcio excluído.

Aduz, que o consorciado desistente tem o direito de receber imediatamente as parcelas pagas, salientando ser abusiva qualquer cláusula contratual que venha estipular prazo para devolução, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O requerido apresentou contestação (ID 1324710).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1324768) que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, para condenar a instituição financeira requeria a restituir o autor as parcelas pagas por este, acrescidas de correção monetária pelo IGPM, a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, a contar do esgotamento do prazo para pagamento, devendo ser deduzido da restituição, apenas as taxas de administração e o valor das cotas de consórcio, os quais devem observar os valores já pagos, tudo mediante liquidação de sentença, na modalidade arbitramento, rejeitando o pedido de danos morais.

Consta ainda no
decisum
a condenação das partes, de forma igualitária e recíproca, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, apresentou recurso de apelação (ID 1324769).

Sustenta que o recorrido recebeu cópia do contrato firmado e da proposta de adesão, bem assim que foram fornecidos todos os esclarecimentos necessários a fim de não restar eventual dúvida acerca do pacto e as condições nele estabelecidas, o que contou com a concordância por parte do consorciado, mediante adesão ao grupo de consórcios.

Afirma que não houve qualquer embaraço em proceder com a entrega do crédito, mas tão somente a aplicação e cumprimento das normas previstas no regulamento pertinente a matéria, ressaltando que não seria possível o pagamento do crédito na integralidade, e de uma só vez, em observância a previsão constante do regulamento.

Acrescenta ainda a ausência de dano moral a indenizar, sob o argumento de que o mesmo não teria sido comprovado pelo apelado, e, em caso de eventual manutenção, requer a sua minoração, em observância aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 1324771), o apelado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 1363904), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 1763333.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo consórcio apelante que a sentença atacada merece reforma, sob a alegação de que as parcelas pagas pelo recorrido não devem ser restituídas de forma integral, bem assim em relação aos danos morais, face a ausência de comprovação.

Analisando de forma acurada os presentes autos, urge ressaltar que pode ocorrer de a parte contratante desistir do negócio firmado, quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Desse modo, entendo que devem ser aplicadas as condições contratadas, como, aliás, também entendeu o magistrado
a quo
, uma vez que determinou a devolução dos valores, deduzida a taxa de administração.

A propósito, a matéria relativa à taxa de administração restou pacificada pelo STJ, que assentou jurisprudência autorizando a livre pactuação do encargo para os contratos de consórcio, limitando-o, apenas, nos casos em que o percentual contratado ultrapassar significativamente as taxas praticadas pelo mercado.

No mesmo sentido, entendeu a Súmula 538 do STJ, segundo a qual as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, conforme entendeu o decisum ora guerreado.

Relativamente à cláusula penal e ao redutor, em princípio, não se apresenta ilícita sua incidência, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados.

Ocorre que,
cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas.

É nesse sentido a orientação Jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL PELA DESISTÊNCIA. DIREITO DA DESISTENTE Á RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. O prazo de restituição das parcelas pagas é de trinta dias após o encerramento do grupo de consórcio. Entendimento sedimentado no paradigma traçado no REsp. 1.119.300-RS. Não prospera, pois, o pedido de devolução imediata das parcelas. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as administradoras de consórcio podem fixar livremente a taxa de administração. Inexistência de norma restritiva.
CLÁUSULA PENAL OU MULTA (REDUTOR). Não prospera a dedução dos valores relativos à cláusula penal, pois não demonstrado eventual prejuízo à administradora com a retirada do consorciado.

FUNDO DE RESERVA. Não há falar em dedução de fundo de reserva quando não comprovada a sua aplicação para o fim a que se destina. Devolução devida ao consorciado no final do grupo. JUROS DE MORA. Contados após findo o prazo de trinta dias para restituição. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070221312, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 06/10/2016).

No mesmo sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO
. DESISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MERITO RECURSAL.
DEVOLUÇÃO
IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS.
CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO
GRUPO
DE CONSORCIADOS NÃO DEMONSTRADO.
JUROS DE MORA. TERMO “A QUO” APÓS O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. MORA DA ADMINISTRADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Cabível a restituição dos valores vertidos pelo consorciado ao
grupo
de
consórcio
em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do
grupo
na hipótese de desistência do consorciado em participar do plano de
consórcio
.

2.
A incidência da cláusula penal ocorre apenas nas situações em que se demonstre prejuízo experimentado pela administradora do
consórcio
, nos moldes do art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, situação não comprovada nos autos.
3. A incidência dos juros de mora é cabível após trinta dias do término do
grupo
, desde que caracterizada a mora da administradora. 4. A correção monetária deve incidir desde o desembolso de cada parcela, por expressa dicção da Súmula nº 35, do STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APC: 20130610035923 DF 0003529-86.2013.8.07.0006, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2014 . Pág.: 108).

Desse modo, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência da parte autora não é suficiente para demonstrar tal situação, confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal.

Por fim, em que pese o inconformismo da empresa recorrente em relação aos danos morais, verifica-se da sentença ora vergastada que tal condenação restou afastada, não havendo sequer recurso da parte adversa, sendo desnecessária qualquer análise de tais questões, face a ausência de interesse da parte apelante.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo magistrado a quo para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É
como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 20/06/2020